Tribunal: STF
Processo: RE 92900
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA, ENTRE PARTICULARES, EM TORNO DE TERRAS
SITUADAS NA FAIXA DE FRONTEIRA. INTERVENÇÃO DO INCRA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEÇÃO DO ESTADO DO PARANA,
PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA (ART. 125, INC. I, DA C.F.). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.